Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-62.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA DE TITULARIDADE DE PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE. NOVO CONTRATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL REFLEXO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e, por consequência, determinar a exclusão do nome do falecido dos cadastros de inadimplentes.
2. O benefício da gratuidade de justiça apenas pode ser concedido em favor daquele que é parte no processo, haja vista recair apenas sobre as partes litigantes a obrigação de arcar com os ônus processuais. Assim, considerando que os representantes do espólio não integram a relação processual, inviável a concessão do referido benefício em favor deles.
3. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação, sendo atributo que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional. A par disso, a discussão acerca da legitimidade deve ser orientada pela teoria da asserção, ou seja, em abstrato, com base nas alegações da parte.
4. In casu, os serviços questionados (internet e telefone) foram contratados junto a requerida pelo herdeiro do de cujus — e não pelo apelante/espólio. Assim, apenas tem legitimidade para questionar a regularidade dos serviços contratados, bem como as cobranças efetivadas, aquele que efetivamente contratou o serviço. Evidente, portanto, a ilegitimidade do espólio neste particular.
5. A inversão do ônus da prova na relação consumerista não se opera de forma automática, devendo ser reconhecida pelo magistrado quando restar caracterizada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor em produzir a prova necessária ao deslinde da controvérsia (art. 6o, VIII, CDC), o que não restou demonstrado na hipótese em apreço.
6. Tendo em vista que a portabilidade da linha telefônica apenas não se operou em razão de irregularidade do CPF do titular originário da linha telefônica — em razão de seu falecimento e da inércia dos herdeiros em realizar o inventário e partilha dos bens —, fatos não imputáveis às demandadas, escapando do seu controle, impõe-se a improcedência do pedido quanto à obrigação de fazer.
7. Não é possível presumir o dano moral na hipótese de inscrição no cadastro de inadimplentes de nome de pessoa falecida e, portanto, não mais economicamente ativa, devendo ser demonstrada a violação ao direito de personalidade do de cujus ou de seus substitutos legais (dano moral reflexo), a fim de não esvaziar o instituto da compensação e caracterizar enriquecimento ilícito.
8. Em que pese o aborrecimento causado pelo registro indevido do nome do falecido em cadastro de inadimplentes, in casu, não restou demonstrada violação ao direito de personalidade nem de seus substitutos legais.
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.